Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718563-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILO LUFT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (id. 92322809)[1], que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718890-44.2018.8.07.0001, movido por CAMILO LUFT, acolheu apenas parcialmente a impugnação da instituição financeira aos cálculos periciais para reconhecer equívoco quanto à data do termo inicial de incidência dos juros moratórios, determinando a intimação do perito para a apresentação de laudo complementar. Opostos embargos de declaração pelo credor, estes restaram acolhidos (id. 93001524)[2] para retificar a decisão anterior no que diz respeito à data de início dos juros de mora, fixando-a em 21/07/1994. Descontente, o BANCO DO BRASIL S/A interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 26374352), defende, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Banco Central do Brasil. No mesmo sentido, argumenta que a competência para o processo e julgamento da demanda seria da Justiça Federal, tendo, portanto, natureza absoluta. Em extenso arrazoado, discorre, no mérito, sobre o percentual utilizado para a correção monetária das cédulas de crédito rural, defendendo a sua legalidade e conformidade com parâmetros estabelecidos em regulamentos. Sublinha que seria necessário realizar um abatimento nos valores a serem restituídos, considerando o disposto no artigo 6o da Lei no 8.088/90, que permitiu aos mutuários optarem pelo critério de atualização do saldo devedor e das respectivas prestações. Assim, conclui que “(...) inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, se este fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário, informando-se tal situação na impugnação a ser apresentada nos autos (...)” (p. 13). Argumenta, ainda, que haveria excesso de execução em razão da inobservância dos critérios definidos na sentença da fase de conhecimento, salientando que “(...) a metodologia correta a ser adotada para o recálculo é aplicar, tão somente, a diferença do valor que o Banco cobrou com o percentual de 84,32% para o percentual deferido judicialmente (41,28%), além da manutenção dos juros remuneratórios firmados (...)” (p. 13). Nesse sentido, esclarece que os juros de mora deveriam ser contabilizados a partir da citação no cumprimento/liquidação de sentença e, ainda, que os índices corretos a serem aplicados no diferencial seriam aqueles previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal, e não o IGP-M (FGV). Destaca que “(...) os equívocos cometidos possuem a única intenção de majorar o saldo devedor da operação na data do seu vencimento ordinário mediante aplicação de encargos não previstos no título pretendido, sequer praticados, com a total desconsideração das amortizações procedidas, ocasionando a elevação irreal do saldo devedor (...)” (p. 14). No tocante à perícia, assevera que o perito teria deixado de compensar com o indébito apurado os crédito alegadamente concedidos pela instituição financeira na amortização do saldo devedor das operações a título de abatimento negocial e ajuste a crédito. Descreve os cálculos que entende como corretos e requer, sucintamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salientando a possibilidade iminente de sofrer graves prejuízos econômicos caso mantida a eficácia da decisão de primeiro grau. Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar e, no mérito, pelo provimento de seu recurso. Preparo (id. 26374357 e id. 26374358). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchido os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma adjetivo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo artigo 995, parágrafo único, da lei processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O que pretende a parte agravante, em suma, é sobrestar o andamento do feito principal sob a alegação de que a continuidade do processo teria o condão de lhe acarretar prejuízos de ordem econômica. Por oportuno, colaciono os fundamentos adotados no decisum agravado (id. 92322809)[3]: “(...) Do abatimento e ajuste de crédito Conforme narrado, aduz o devedor que os cálculos desconsideraram o abatimento e ajuste de crédito concedidos ao credor quanto às cédulas bancárias objeto do feito - 87.00778-9 (na data de 21/11/1991) e 88/00246-3 (nas datas de 21/11/1911 e 31/12/1992). Intimado a comprovar as referidas informações, o devedor acostou o anexo de ID 91564701, documento microfilmado com dados e lançamento das operações mutuárias. Contudo, não assiste razão ao devedor. Cumpre observar do laudo apresentado pelo devedor ao ID 73385499, confeccionado por consultoria particular, que os referidos abatimentos e ajustes de crédito ocorreram nas datas de 21/11/1991 (cédulas n. 87.00778-9 e 88/00246-3) e de 31/12/1992 (cédula de n. 88/00240-3). Até então, mostrava-se razoavelmente adequada a pretensão do devedor em abater do total da dívida aquilo que não se pagou, visto que o indébito de dívida não paga configuraria patente enriquecimento sem causa da parte adversa, em violação à boa-fé objetiva (art. 884 do CC). Todavia, cumpre-se destacar o petitório de ID 91568091, ao qual o devedor acostou o documento denominado slip/xer, microfilme com os dados e lançamentos das operações, conforme aduzido pelo próprio executado. A documentação aponta o cronograma de amortização dos créditos concedidos, com as respectivas datas dos lançamentos e demais informações bancárias, tais como valores dos lançamentos, saldo disponível na conta e histórico. Porém, em uma análise das datas dos lançamentos, infere-se que os extratos de comprovação não apontam os descontos mencionados. Ao se buscar as datas de incidência (21/11/1991 e 31/12/1992, ID 91564701 0 págs. 08, 18 e 23), os extratos nada descrevem acerca de abatimento ou ajuste de crédito, cingindo-se a indicar apenas os demais creditamentos e debitamentos. Ora, espera-se de extratos bancários que eles traduzam o histórico referente a créditos e débitos das contas bancárias. Mostra-se curioso que o abatimento e o ajuste de crédito de valor elevado não constem da base do extrato, o que denota uma clara contradição quanto à real existência dos descontos. Portanto, entendo que a documentação não comprova efetivamente a concessão do abatimento e do ajuste de crédito, não merecendo guarida as alegações do executado. Vale frisar que o ônus de tal comprovação é oponível ao devedor, conforme já decidido nos autos (IDs 46161989 e 55059163), nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, Código de Processo Civil. Dos juros Conforme narrado, aduz o credor que os cálculos utilizaram termo inicial de juros de mora equivocado. Ao ID 55059163, o juízo estabeleceu como parâmetro inicial de incidência dos juros de mora a data de citação do devedor, qual seja, 21/07/2004 (ID 19522424). Alega o devedor que o perito utilizou em seus cálculos datas diversas para a incidência de juros, qual seja, 15/03/1990 para a cédula n. 87/00778-9 e 20/03/1990 para a cédula n. 88/00240-3. No ponto, assiste razão ao devedor. Sabe-se que os juros moratórios são um ressarcimento pelos prejuízos causados pelo devedor ao credor em caso de descumprimento da obrigação. Já restou decidido pelo juízo que a mora incidiria sobre a data de citação na ação principal coletiva, visto que a questão em análise se funda em responsabilidade contratual (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Considerando que a data de citação ocorreu em 21/07/2004, este deve ser o termo inicial de incidência de juros. Portanto, é o caso de intimação do expert para retificação dos cálculos, conforme os parâmetros ora delineados. Conclusão Antes o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação do devedor aos cálculos do perito (ID 73385495) unicamente para reconhecer o equívoco quanto à data do termo inicial de incidência dos juros de mora. Ante a possibilidade de imbróglios processuais, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão. Após, INTIME-SE o perito signatário do laudo pericial, Dr. Washington Maia Fernandes, para que retifique os cálculos de ID 72141631 no tocante à incidência de juros de mora, devendo ser utilizada a data de 21/07/2004 como termo inicial para ambas as cédulas bancárias (n. 87/00778-9 e 88/00240-3). Apresentado o laudo complementar, intimem-se as partes para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se.” Após a oposição de embargos de declaração pelo credor/agravado, estes restaram acolhidos para a correção de erro material (id. 93001524)[4]: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão proferida ao ID 92322809. Alega que a referida decisão possui erro material, pois fixou data equivocada como termo inicial da fluência dos juros moratórios. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida a alegação do credor, pois, de fato, a data de citação é 21/07/1994, conforme se depreende do ID 19522424, e não 21/07/2004, como estabelecido anteriormente. Assim, é o caso de acolhimento do recurso, para retificar a decisão anterior no que diz respeito à data de início dos juros de mora. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para constar que o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação, qual seja, 21/07/1994. Intimem-se.” A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, verifico que as questões relacionadas ao abatimento e ao ajuste do crédito, tal como decididas na origem, merecem ser melhor avaliadas nessa instância recursal, pois pressupõem uma detida análise dos documentos constantes do processo. Nesse ínterim, com o fim de evitar a prática de atos processuais que possam se tornar prejudicados em caso de eventual acolhimento da tese recursal relativa à matéria em questão, tenho que a continuidade do processo originário deva ser, por ora, interrompida. De fato, como o próprio magistrado singular consignou, é mais prudente que as determinações contidas no decisum recorrido aguardem a preclusão a fim de evitar embaraços processuais desnecessários. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora